Tribunal: TRF3
Processo: 5000127-33.2021.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1266/1327)

5000127-33.2021.4.03.6130

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000127-33.2021.4.03.6130

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCO ANTONIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: MATHEUS COUTO SANTOS - SP406395-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS VINICIUS DO COUTO SANTOS - SP327569-A

Ementa

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSENTE AS HIPÓTESES DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS em face de acórdão, proferido por esta E. Oitava Turma que decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS, para não reconhecer como especiais os períodos: 16/09/1991 a 18/06/1993, 01/05/2015 a 04/02/2019, conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, bem como explicitar os consectários legais, nos termos da fundamentação.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: sustentou o INSS embargante, em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, contradição e obscuridade, por não ter se pronunciado sobre a impossibilidade de reconhecer o tempo especial posterior a 02/12/98, por exposição a agente químico, diante da informação no PPP de fornecimento e utilização de EPI eficaz e das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema da Repercussão Geral 555 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.090, bem como sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25.

3. Sustentou a parte autora embargante, em apertada síntese, omissão no julgado, além de cerceamento de defesa, tendo em vista que considerou eficaz o uso EPI anotado no PPP referente ao período de 16/09/1991 a 18/06/1993 (ID 332416450 p.15/16) e considerou que os produtos químicos não eram cancerígenos no período de 01/05/2015 a 04/02/2019, sem oportunizar a comprovação a exposição referente aos períodos: 16/09/1991 a 18/06/1993 e 01/05/2015 a 04/02/2019. Subsidiariamente, requer, em juízo de retratação, a conversão do julgamento em diligência para que seja oportunizado a comprovação por outros meios de prova o seu direito.

4. Requerem o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Pretendem, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de acesso às vias especiais.

III. Razões de decidir

5. O acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão e já analisou detidamente as questões controvertidas, não havendo qualquer reparo a ser efetuado. Frise-se, ainda, que a matéria objeto dos embargos de declaração foi apreciada de forma clara e coerente.

6. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei.

7. Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração do INSS e da parte autora rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000127-33.2021.4.03.6130

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MATHEUS COUTO SANTOS - SP406395-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS VINICIUS DO COUTO SANTOS - SP327569-A

APELADO: MARCO ANTONIO DA SILVA

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS em face do v. acórdão (ID 345396179), proferido por esta E. Oitava Turma que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do INSS, para não reconhecer como especiais os períodos: 16/09/1991 a 18/06/1993, 01/05/2015 a 04/02/2019, conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, bem como explicitar os consectários legais, nos termos da fundamentação.

Aduz o INSS embargante (ID 345618067) omissão, contradição e obscuridade no julgado, por não ter se pronunciado sobre a impossibilidade de reconhecer o tempo especial posterior a 02/12/98, por exposição a agente químico, diante da informação no PPP de fornecimento e utilização de EPI eficaz e das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema da Repercussão Geral 555 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.090, bem como sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25.

Aduz a parte autora embargante (ID 336538088) omissão no julgado, além de cerceamento de defesa, tendo em vista que considerou eficaz o uso EPI anotado no PPP referente ao período de 16/09/1991 a 18/06/1993 (ID 332416450 p.15/16) e considerou que os produtos químicos não eram cancerígenos no período de 01/05/2015 a 04/02/2019, sem oportunizar a comprovação a exposição referente aos períodos: 16/09/1991 a 18/06/1993 e 01/05/2015 a 04/02/2019. Subsidiariamente, requer, em juízo de retratação, a conversão do julgamento em diligência para que que seja oportunizado a comprovação por outros meios de prova o seu direito.

Requerem o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Pretendem, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de acesso às vias especiais.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Neste caso, não se fazem presentes quaisquer das hipóteses do artigo no 1022 do Código de Processo Civil/2015 a autorizar o provimento dos embargos de declaração de ambas as partes.

A matéria objeto dos embargos de declaração foi apreciada de forma clara e coerente, conforme se depreende de parte da transcrição do teor da decisão embargada, in verbis:

[...]

No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividade especial nos seguintes períodos:

1. 01/11/1990 a 28/01/1991, vez que no exercício de sua função ficava exposto de modo habitual e permanente a ruído de 90 dB(A), sendo a atividade enquadrada como especial com base no código 1.1.6 do Anexo III do Decreto no 53.831/64; código 1.1.5 do Anexo I do Decreto 83.080/79, conforme PPP (ID 332416450, págs. 12/13).

2. 01/11/1993 a 22/02/1996, vez que no exercício de sua função ficava exposto de modo habitual e permanente a ruído de 82 dB(A), sendo a atividade enquadrada como especial com base no código 1.1.6 do Anexo III do Decreto no 53.831/64; código 1.1.5 do Anexo I do Decreto 83.080/79, conforme PPP (ID 332416450, págs. 17/18).

3. 01/03/1996 a 03/04/1997, 02/02/1998 a 15/07/1998, 03/11/1998 a 24/06/2014, vez que no exercício de sua função ficava exposto de modo habitual e permanente a agentes químicos (graxas e óleos minerais), sendo a atividade enquadrada como especial com base no código 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97; código 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, conforme PPP (ID 332416450, págs. 17/18). Neste caso, o uso de EPI não afasta a especialidade do agente.

4. 01/09/2014 a 30/04/2015, vez que no exercício de sua função ficava exposto de modo habitual e permanente a ruído de 89 e 86 dB(A), sendo a atividade enquadrada como especial com base no código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97; código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, conforme PPP (ID 332416450, págs. 10/11).

O período de 16/09/1991 a 18/06/1993 deve ser considerado como de atividade comum, uma vez que a parte autora esteve exposta a ruído de 79,1 dB(A), inferiores, portanto, ao limite legal então vigente, após 18/11/2003, qual seja, acima de 85 dB(A). Quanto a exposição aos agentes químicos o PPP (ID 332416450, págs. 15/16) consta o uso de EPI eficaz (448, 10398).

O período de 01/05/2015 a 04/02/2019, deve ser considerado como de atividade comum, uma vez que a parte autora esteve exposta a ruído de 81,2 dB(A), inferiores, portanto, ao limite legal então vigente, após 18/11/2003, qual seja, acima de 85 dB(A). E a exposição ao álcool isopropílico não é classificado como cancerígeno para humanos e a sua toxicidade documentada no homem se limita, em grande parte, à ingestão acidental (não à inalação), além de constar o uso de EPI eficaz (10931).

Cabe ressaltar que a legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. A lei não determina que a aferição seja feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN); portanto, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. (Precedente: TRF2 SEGUNDA TURMA RECURSAL Recursos 05100017820164058300). Desta forma, deve ser rejeitada qualquer alegação no sentido de que o labor não poderia ser reconhecido como especial em razão da metodologia incorreta na medição do ruído.

Logo, devem ser considerados como especiais os períodos: 01/11/1990 a 28/01/1991, 01/11/1993 a 22/02/1996, 01/03/1996 a 03/04/1997, 02/02/1998 a 15/07/1998, 03/11/1998 a 24/06/2014, 01/09/2014 a 30/04/2015.

Ressalto que não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais à extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

Sendo o requerimento do benefício posterior à Lei 8.213/91, deve ser aplicado o fator de conversão de 1,40, mais favorável ao segurado, como determina o artigo 70 do Decreto no 3048/99, com a redação dada pelo Decreto no 4.827/03.

Cumpre observar ainda que, por ocasião da conversão da Medida Provisória no 1.663/98 na Lei no 9.711/98, permaneceu em vigor o parágrafo 5o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, razão pela qual continua sendo plenamente possível a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28 de maio de 1998 (STJ, AgRg no Resp no 1.127.806-PR, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2010).

Os períodos registrados em CTPS são suficientes para garantir o cumprimento da carência, de acordo com a tabela do artigo 142 da Lei no 8.213/1991.

Contudo, computando-se os períodos especiais, ora reconhecidos, acrescidos dos períodos considerados incontroversos, até a data do requerimento administrativo, verifica-se que a parte não autora possui mais de 25 (vinte e cinco) anos de tempo de serviço especial, para autorizar a concessão da aposentadoria especial, nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

Desse modo, computando-se os períodos especiais, ora reconhecidos, acrescidos dos períodos incontroversos constantes da CTPS e do CNIS, até a data do requerimento administrativo, verifica-se que a parte autora preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos da EC 103/2019, conforme tabela anexa.

Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo em 23/07/2020, data em que o réu tomou conhecimento da pretensão.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Condeno o INSS ao pagamento da verba honorária de sucumbência fixada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.

O INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Anote-se, ainda, a obrigatoriedade da dedução dos valores eventualmente pagos a parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993).

Do exposto, enfrentadas as questões pertinentes à matéria em debate, dou parcial provimento à apelação do INSS, para não reconhecer como especiais os períodos: 16/09/1991 a 18/06/1993, 01/05/2015 a 04/02/2019, conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, bem como explicitar os consectários legais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Por conseguinte, a providência pretendida pelos embargantes, na realidade, é a revisão da própria razão de decidir, não tendo guarida tal finalidade em sede de embargos declaratórios.

Confira-se, nesse sentido:

Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida, nem dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível, excepcionalmente, a infringência do "decisum" quando se tratar de equívoco material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos declaratórios, o reexame de matéria de direito já decidida, ou estranha ao acórdão embargado. (STJ, Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29/06/1992, DJU 31/08/1992, p. 13632)

Ademais, descabe a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento a fim de viabilizar a interposição de recurso às superiores instâncias, se nele não se evidencia qualquer dos pressupostos elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios constituem importante instrumento processual no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, razão por que não devem ser vistos como simples ritual de passagem sempre que o resultado da demanda for diverso daquele pretendido pela parte.

2. "Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando - inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) - tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 28/11/12).

3. embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 181.623/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA.AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 E INCISOS DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC.

2. Em regra, os declaratórios não são dotados de efeitos infringentes capazes de permitir a rediscussão da controvérsia contida nos autos. Precedentes.

3. No caso concreto, não se constata qualquer das hipóteses ensejadoras dos declaratórios.

4. Se inexistente omissão, descabe a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Precedentes desta Corte.

5. embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC."

(EDcl no AgRg no REsp 880.133/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 01/02/2013)

Quanto ao prequestionamento de matéria ofensiva aos dispositivos de lei federal e a preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há para ser discutido ou acrescentado nos autos.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração da parte autora e do INSS.

É como voto.

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSENTE AS HIPÓTESES DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS em face de acórdão, proferido por esta E. Oitava Turma que decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS, para não reconhecer como especiais os períodos: 16/09/1991 a 18/06/1993, 01/05/2015 a 04/02/2019, conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, bem como explicitar os consectários legais, nos termos da fundamentação.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: sustentou o INSS embargante, em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, contradição e obscuridade, por não ter se pronunciado sobre a impossibilidade de reconhecer o tempo especial posterior a 02/12/98, por exposição a agente químico, diante da informação no PPP de fornecimento e utilização de EPI eficaz e das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema da Repercussão Geral 555 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.090, bem como sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25.

3. Sustentou a parte autora embargante, em apertada síntese, omissão no julgado, além de cerceamento de defesa, tendo em vista que considerou eficaz o uso EPI anotado no PPP referente ao período de 16/09/1991 a 18/06/1993 (ID 332416450 p.15/16) e considerou que os produtos químicos não eram cancerígenos no período de 01/05/2015 a 04/02/2019, sem oportunizar a comprovação a exposição referente aos períodos: 16/09/1991 a 18/06/1993 e 01/05/2015 a 04/02/2019. Subsidiariamente, requer, em juízo de retratação, a conversão do julgamento em diligência para que seja oportunizado a comprovação por outros meios de prova o seu direito.

4. Requerem o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Pretendem, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de acesso às vias especiais.

III. Razões de decidir

5. O acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão e já analisou detidamente as questões controvertidas, não havendo qualquer reparo a ser efetuado. Frise-se, ainda, que a matéria objeto dos embargos de declaração foi apreciada de forma clara e coerente.

6. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei.

7. Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração do INSS e da parte autora rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração da parte autora e do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão